Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR DECISÃO EXTRA E CITRA PETITA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto no curso de cumprimento de sentença, contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre proventos da executada, sob o fundamento de ausência de natureza alimentar do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a decisão agravada incorreu em nulidade por julgar questão não deduzida nos autos (extra petita) e por omitir análise dos pedidos formulados (citra petita).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada indeferiu penhora salarial sem que esse pedido houvesse sido formulado na petição da parte exequente, e deixou de apreciar expressamente os requerimentos apresentados, violando o princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492).
4. O descompasso entre os pedidos e a decisão configura vício que compromete sua validade, ensejando sua desconstituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Decisão agravada desconstituída. Recurso julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. É nula a decisão que aprecia questão não suscitada e deixa de examinar pedidos formulados pela parte, por afronta ao princípio da congruência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 489 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt 0705854-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 30.06.2025.